Tribunal: TJMT
Processo: 0003810-72.2017.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003810-72.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA/ANEXOS EM ÁREA INDÍGENA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 0003810-72.2017.811.0044, que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer para sanar irregularidades estruturais nas salas de aulas anexas das aldeias Nekupai, Ulupuwene e Aturua, sob o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, afirma a possibilidade de controle judicial de políticas públicas quando estiverem em perigo direitos fundamentais.

Sustenta, mais que o direito à educação de qualidade configura direito fundamental, de modo que não há discricionariedade administrativa no caso presente.

Por essa razão, pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito, pela reforma da sentença, a fim de condenar o Município de Gaúcha do Norte na obrigação de fazer consistente em reforma e ampliação das salas de aula anexas nas aldeias Nekupai, Ulupuwene e Aturua.

Nas contrarrazões, o Município de Gaúcha do Norte pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 30887455/30887456).

A Procuradoria Especializada em Defesa da Cidadania e do Consumidor opinou pelo provimento do apelo (ID. 31793966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sustentando a impossibilidade de julgamento antecipado da lide quando as partes pugnaram pela produção de provas.

Em suas razões, o Ministério Público defende que há necessidade de produção de prova técnica para comprovar a situação precária da unidade escolar e a necessidade de reforma e reparos, além de outras informações pertinentes ao deslinde da causa.

Entretanto, em que pese o Apelante demonstre o seu inconformismo, entendo que a necessidade das modificações estruturais nos locais ventilados na inicial restaram comprovadas, por meio das fotografias e documentos anexados aos autos (IDs. 30884503, 30884505/30884507 e 30884508), de modo que a produção de outras provas apenas retardariam o deslinde da demanda e oneraria ainda mais os cofres públicos.

Ademais, o Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, em seu parecer, salientou inexistir cerceamento de defesa diante da desnecessidade da dilação probatória, afirmando que “o juízo de instância de piso convencido da precariedade em que se encontram as unidades escolares do Município de Gaúcha do Norte entendeu que a realização de vistorias nos locais apontados na peça vestibular seria desnecessária diante dos documentos registrados nos autos” (ID. 31793966).

Com efeito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o julgador considera desnecessária a produção de determinada prova em razão da existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ. (...)
1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

1. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis. (...) 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.” (REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021). (Destaquei)

Diante disso,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

VOTO (MÉRITO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 0003810-72.2017.811.0044, que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer para sanar irregularidades estruturais nas salas de aulas anexas das aldeias Nekupai, Ulupuwene e Aturua, sob o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública c/c Pedido de Antecipação de Tutela visando a reforma e ampliação das salas de aula anexas localizadas nas Aldeias Nekupai, de etnia Kuikuro, Ulupuwene, de etnia Waura, e Aturua, de etnia Mehiako, localizadas no município de Gaúcha do Norte, ao fundamento de que estas necessitavam de reformas em sua estrutura física e predial.

Narra a exordial que mesmo ciente da necessidade de reforma e ampliação das salas anexas nas aldeias, em locais de difícil acesso, o Município não adotou medidas para sanar o problema, tampouco apresentou projetos arquitetônicos, conforme deliberado em audiência extrajudicial, para posterior formalização de Termo de Ajustamento de Conduta.

O juízo
a quo
ao julgar o feito, sentenciou nos seguintes termos:

“(...) A questão tratada nos autos diz respeito a uma tensão entre direitos constitucionais. De um lado, a eficiência na prestação dos serviços públicos. De outro, o princípio da separação dos poderes.

(...)

Deve-se levar em consideração que a realidade da administração pública não é ideal a ponto de atender todas as demandas da sociedade, impondo-se a seleção de prioridades, em face da escassez de recursos públicos.

No caso, o auto de constatação de fls. 14/17 aponta a precariedade, insalubridade e os problemas de acessibilidade e funcionalidade das Escolas localizadas nas aldeias em questão.

Contudo, a situação exposta nos autos não justifica a interferência do Poder do Judiciário nas políticas públicas, ainda que relevante o problema.

Isso porque a reforma e a ampliação de prédios públicos exige razoável valor orçamentário dotado para tal finalidade.

Observe-se que o Poder Judiciário não dispõe de competência constitucional para criar programas ou estabelecer a forma de execução dos atos legislativos e administrativos para a efetivação dos direitos fundamentais.

(...)

Dessa forma, a administração, em casos como o dos autos. exerce prerrogativa atribuída em lei, não cabendo, por conseguinte, ao Poder Judiciário imiscuir-se nos sobreditos critérios de mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

(...)

Portanto, no caso dos autos, o Poder Judiciário não pode substituir a administração pública determinando obrigação ou prazo para que promovam a construção/reforma das salas anexas das Aldeias Mehiako Madri, Aturua, Nekupai e Escola Municipal da Aldeia Ulupuwene, localizadas no Município de Gaúcha do Norte/MT.

Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação civil pública com pedido de obrigação de fazer proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do MUNICÍPlO DE GAUCHA D0 NORTE” (ID. 30887450).

Contra a sentença, insurge-se o Ministério Público Estadual, sustentando, em breve síntese, cerceamento de defesa e a possibilidade de controle judicial de políticas públicas quando estiverem em perigo direitos fundamentais.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que a sentença não merece reparos.

Compulsando o autuado, depreende-se a necessidade de construção de salas de aula anexas nas Aldeias Nekupai, de etnia Kuikuro, Ulupuwene, de etnia Waura, e Aturua, de etnia Mehiako.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal prevê a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei no 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3o, inciso IX.

No caso concreto, com base nos relatórios de inspeção do Ministério Público e fotografias que instruíram a inicial, não se trata de mera reforma/ampliação, mas de construção de estrutura escolar, uma vez que as salas de aula correspondem a estruturas “nativas” ou improvisadas.

Todavia, compelir o Poder Público a proceder as construções ou ampliações requeridas implicaria em eventual violação ao princípio da separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível. Além disso, a fixação de prazo para a adoção de providências pelo ente municipal poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

A propósito, é nesse sentido a jurisprudência atual desta corte. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DELEGACIA DE POLÍCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA 1.
Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.
2. Recurso provido. Sentença retificada.” (N.U 0025313-19.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA AÇÃO - AFASTADA — REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTINADOS À EVENTOS CULTURAIS — OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – DIREITOS FUNDAMENTAIS -— VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – CORRÊNCIA — SENTENÇA REFORMADO - RECURSO PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.
Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.”
(N.U 1006744-73.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021). (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – COVID-19 – PRETENSAO DE DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS (CLOROQUINA E AZITROMICINA) E TESTAGEM EM MASSA DA POPULACAO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – VEDACAO DE INTERVENCAO DO JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLACAO AO PRINCÍPIO DA SEPARACAO DOS PODERES – AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI no 6.341, consolidou entendimento acerca da competência dos entes federativos para legislarem sobre proteção à saúde, em tempos de pandemia; devendo ser respeitada a autonomia dos entes políticos na adoção de políticas públicas.” (N.U 1015343-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, publicado no DJE 25/05/2021). (Destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021